Tribunal: STF
Processo: HC 217828
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO DO PACIENTE SEGUNDO PROVA DOS AUTOS: DEPOIMENTO PRESTADO EM INQUÉRITO POLICIAL CONSIDERADO. PROVA NÃO REPETÍVEL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 9.7.2022 por Lucas Brendo Correia Bezerra e outro, advogados, em benefício de Valdemberg Rodrigues da Silva, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 21.6.2022, não conheceu do Agravo Regimental nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus n. 732.432, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Consta dessa decisão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    – Neste agravo regimental, não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidir os fundamentos da decisão agravada. Ante a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, incide ao caso o entendimento firmado no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte.



    – Agravo regimental não conhecido”.



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes narram que “o representante do Ministério Público formalizou denúncia em desfavor do ora paciente, por suposta infração ao disposto no artigo 121, § 2º, inciso I, bem como pelo delito capitulado no art. 14 da Lei 10.826/2003.



    Aduzia o Ministério Público que no dia 1 de fevereiro de 2014, por volta das 14h:50m, na Rua Capitão Porfírio, esquina com a Rua Honorato Silva, no bairro Ancuri, de Fortaleza/CE, ora paciente teria supostamente ceifado a vida de GERLAN DE LIMA SANTOS.



    Narrava a denúncia, que ‘a autoria do delito está consubstanciada nos autos pelos depoimentos testemunhais, embora tenha sido negada pelo denunciado Valdemberg Rodrigues da Silva.’



    (…) Na denúncia, foram arroladas as testemunhas JOSEFA WINNE DOS SANTOS, FRANCISCO EDIGFISSON BARROS DE ALMEIDA, ARIGRENNY ALMEIDA DA SILVA e FELIPE DOS SANTOS, as quais supostamente iriam produzir provas em sede de contraditório no sentido de infirmar a autoria delitiva imputada ao ora paciente. 



    Ocorre que nenhuma das testemunhas arroladas pelo Ministério Público foi ouvida em Juízo, tendo o Ministério Público desistido das oitivas em sede de contraditório judicial. Portanto, não foi produzida qualquer espécie de prova sob o crivo do contraditório, tendo a decisão de pronúncia se baseado exclusivamente nas peças informativas do inquérito.



    Conforme os termos de audiência (fls. 176 e 196/197) que seguem em anexo, as testemunhas de acusação não foram localizadas, tendo o membro do Ministério Público desistido de suas oitivas, requerendo, em sede de memoriais de acusação (202/203) a pronúncia do paciente com base exclusivamente nos indícios colhidos em sede inquisitorial, compostos exclusivamente por testemunhas auriculares.



    (…) nenhuma testemunha de acusação foi ouvida em Juízo e o Ministério Público desistiu da oitiva destas em sede de contraditório judicial na fase que antecedeu a sentença de pronúncia.



    A defesa, por sua vez, em memoriais, de fls. 206/219, apontou a impossibilidade de uma sentença de pronúncia com base exclusivamente nos indícios colhidos de forma unilateral em sede de inquérito, bem como em razão de estes se tratarem de ‘depoimentos de ouvir dizer’”.



    Asseveram que, em “que pese a ocorrência de todas as flagrantes ilegalidades aqui apresentadas, sobreveio sessão plenária do Júri e consequente condenação, nos termos da denúncia apresentada pelo Ministério Público.



    Na sentença de fls. 552/554 fora aplicada a pena de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, na data de 1 de novembro de 2017.



    Sobreveio Recurso de Apelação defensivo (fls. 564/572), tendo sido o mesmo improvido, conforme acórdão de fls. 616/625. Após isto, foi interposto Recurso Especial (fls. 629/642), vindo a ser negado seguimento ao mesmo, conforme decisão monocrática de fls. 659/662, ao que transitou em julgado na data de 15 de fevereiro de 2021.



    (…) a matéria foi levada à revisão do Tribunal de origem, por meio de ação de Revisão Criminal, pautada sob o nº 0637869-71.2021.8.06.0000, alegando-se a ocorrência de nulidade absoluta da sentença de pronúncia, haja vista que a mesma se baseou exclusivamente nos indícios informativos do inquérito policial, tendo a mesma sido denegada (…).



    Ocorre que, como dito, NENHUMA TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO FOI OUVIDA EM CONTRADITÓRIO, NA FASE ANTERIOR À PRONÚNCIA, conforme o rol de testemunhas e termos de audiência acima reproduzidos”.



    Sustentam que, “durante a instrução da primeira fase do procedimento do júri, nenhuma testemunha foi ouvida e somente o réu foi interrogado. Assim, o juízo pronunciou os imputados com base exclusivamente em elementos produzidos na fase de inquérito policial.



    (…) a decisão de pronúncia baseou-se exclusivamente nos elementos de informação colhidos em sede inquisitorial. 



    Registre-se, por oportuno, que elementos informativos não se confundem com provas.



    (…) a solução mais acertada para o presente caso é não apenas desconstituir o julgamento pelo Conselho de Sentença como também anular o processo desde a decisão de pronúncia – pois não havia como submeter o recorrente ao Tribunal do Júri com base em uma declaração colhida no inquérito policial e não corroborada em juízo – e, por conseguinte, impronunciar o recorrente”.



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Em sede de liminar, requer-se de Vossa Excelência que se determine a imediata suspensão da execução da pena a que foi o paciente submetido, diante do perigo da demora que representa uma prisão absolutamente ilegal, bem como pela fumaça do bom direito, aqui representada por todos os argumentos apresentados.



    No mérito, requer-se seja concedida a ordem, ainda que de ofício, para despronunciar o paciente, nos termos de tudo o quanto fora apresentado acima”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “VALDEMBERG RODRIGUES DA SILVA interpôs agravo regimental contra decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos em face de decisão que negou seguimento ao habeas corpus substitutivo de recurso especial impetrado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, no julgamento da Revisão Criminal n. 0637869-71.2021.8.06.0000.



    O agravante foi condenado pela prática do crime de homicídio qualificado, cometido em 1º de fevereiro de 2014. Após o encerramento da fase instrutória, o juízo da 2ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza julgou procedente a pretensão acusatória, impondo ao agravante pena de 12 anos de reclusão.



    Após o trânsito em julgado da sentença condenatória, ajuizou-se ação revisional, sob a alegação de que a decisão de pronúncia teria se baseado apenas em indícios não judicializados e em testemunhos ‘de ouvir dizer’. Também esses foram os argumentos apresentados em sede de habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça.



    (…) Constata-se, em primeiro lugar, que o fundamento principal da decisão agravada foi a ausência de exame das alegações do ora agravante pelo Tribunal de origem, que não conheceu da revisão criminal por não atender aos requisitos do art. 621 do Código de Processo Penal. Além disso, enfatizou-se que, ao contrário do afirmado, a decisão de pronúncia teve por esteio depoimentos e outros elementos probatórios indicativos de autoria.



    Cumpre, ainda, destacar que o Ministério Público desistiu da oitiva de uma das testemunhas, que faleceu no curso do processo, de maneira que o depoimento prestado na fase policial se reveste de caráter irrepetível, e, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, pode ser utilizado para fundamentar a decisão de pronúncia.



    Por fim, ressalto que o Tribunal de origem, ao examinar as razões defensivas apresentadas no bojo do recurso em sentido estrito manejado contra a decisão de pronúncia, destacou que os depoimentos colhidos eram firmes em indicar a autoria delitiva, esclarecendo, ainda, a motivação do delito, cometido em razão de disputa pelo controle do comércio de drogas na região.



    Nas razões deste regimental, porém, não foram apresentados argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos apresentados pela decisão impugnada, tendo a defesa apenas reapresentado argumentos relacionados à desnecessidade de reingresso no acervo probatório para o acolhimento de suas razões, insistindo, ainda, na carência de elementos probatórios suficiente para dar suporte à decisão de pronúncia”.



    5. Não se verifica, na espécie, teratologia ou constrangimento ilegal. É de se anotar que, como evidenciado no acórdão objeto da presente impetração, “a decisão de pronúncia teve por esteio depoimentos e outros elementos probatórios indicativos de autoria” e “o Ministério Público desistiu da oitiva de uma das testemunhas, que faleceu no curso do processo, de maneira que o depoimento prestado na fase policial se reveste de caráter irrepetível, e, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, pode ser utilizado para fundamentar a decisão de pronúncia”. Ressaltou-se “que os depoimentos colhidos eram firmes em indicar a autoria delitiva, esclarecendo, ainda, a motivação do delito, cometido em razão de disputa pelo controle do comércio de drogas na região”.



    Afirmou-se que as provas utilizadas para fundamentar a sentença de pronúncia do paciente e sua condenação no Tribunal do Júri eram idôneas e consistentes. O depoimento prestado por testemunha arrolada pela acusação na fase do inquérito policial, que veio a falecer, foi considerado por se tratar de prova não repetível, com fundamento no art. 155 do Código de Processo Penal. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. (…) PROVA IRREPETÍVEL: ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. (...) HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 189.046-AgR, de minha relatoria, DJe 3.12.2020).



    Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, seria necessário afastar a premissa, corroborada no curso ação penal penal, cuja condenação transitou em julgado. Concluiu-se, no julgamento da revisão criminal da defesa, ter sido comprovada a materialidade do delito imputado ao paciente, sendo assentada a suficiência de outras provas produzidas. Anotou-se, ainda, que a oitiva de testemunha da acusação na fase do inquérito policial foi considerada por se tratar de prova não repetível. 



    Para se reexaminarem os argumentos suscitados teria de haver reexame do conjunto probatório dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 



    6. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de julho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora